Tribunal: TJDFT
Processo: 0713295-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MSF Gestão e Consultoria Empresarial 215DF Eireli contra decisão proferida pelo juízo da 6a Vara Cível de Brasília (Id 90709718 do processo em referência) que, na ação declaratória de nulidade ajuizada por Rafael de Aguiar Barbosa, em desfavor da pessoa jurídica ora agravante, de Andrea de Paula Bertolacini e de Edson da Silva Santos, processo 0739961-34.2020.8.07.0001, deferiu pedido de tutela cautelar formulado pelo autor Rafael de Aguiar Barbosa, requerida em caráter antecedente, para depósito em juízo do saldo a ser recebido pela recorrente MSF Gestão e Consultoria Empresarial 215DF Eireli de seu credor fiduciário, por ocasião da venda de bem imóvel dado em garantia de alienação fiduciária em leilão extrajudicial. Confira-se o teor da decisão agravada: Na petição acostada ao id 90548039, os requeridos assentam, “in verbis”: “em complemento à informação trazida no Item 2 da Contestação apresentada em 08/03/2021 (cf. ID 85499403 – Pág. 6), noticiar que, diante da inadimplência no pagamento das parcelas do Contrato de Confissão de Dívida ali mencionado, o credor fiduciário CN Fomento Mercantil promoveu a liquidação do contrato e consolidou a propriedade do imóvel em seu nome, tendo a devedora MSF sido intimada, recentemente, do Leilão Extrajudicial designado para os dias 6 e7 de maio de 2021, consoante a Certidão de Matrícula e Edital, em anexo. Assim, e uma vez mais atentos ao seu dever de boa-fé processual e lealdade para com esse Juízo, e considerando ainda a decisão de ID 83757766, que veda a venda de imóveis pertencentes à empresa terceira demandada, tem-se como pertinente trazer esse fato novo ao conhecimento de Vossa Excelência, considerando a impossibilidade de se opor ao Leilão Extrajudicial em questão, por se tratar de procedimento previsto na Lei no 9.514/97 (Alienação Fiduciária em Garantia). Na oportunidade, dadas as razões já expostas na contestação (cf. ID 85499403) quanto à inviabilidade de acordo com o Autor, e, ainda, o fato de que nos próximos dias a terceira demandada deverá ajuizar pedido de autofalência, requer a Vossa Excelência que determine o cancelamento da audiência de tentativa de conciliação, concedendo-se prazo para que a parte autora, se entender pertinente, apresente sua Réplica.” Posto tal informação, de que a CN Fomento Mercantil, que não é parte nesse processo, promoveu a liquidação de contrato de alienação fiduciária em garantia (Lei no 9.514/97) celebrado com a terceira requerida, em face de reconhecida inadimplência no pagamento das parcelas do ajuste, bem como consolidou a propriedade de imóvel em seu nome (nome da alienante fiduciária, CN Fomento Mercantil), tendo a terceira requerida, MSF Serviços, sido intimada de Leilão Extrajudicial designado para os dias 6 e7 de maio de 2021, consoante a Certidão de Matrícula e Edital que anexou-se aos autos, a parte autora apresentou petição ao id 90637322, nos seguintes termos, “in verbis”: “De acordo com a manifestação apresentada pelos Demandados na petição de Id. 90548039, o imóvel em que situada a sede da Terceira Demandada, MSF Serviços, será levado à leilão extrajudicial pela instituição financeira credora (CN Fomento Mercantil LTDA), em razão de não ter sido honrado o pagamento da dívida objeto do contrato de alienação fiduciária em garantia (AFG) entabulado com o referido banco. Entretanto, como se nota dos registros e averbações constantes da matrícula do imóvel, a dívida inadimplida tem valor original de R$ 1.417.000,00 (R.11/267563), enquanto que o valor do bem foi averbado na matrícula do imóvel no montante de R$ 4.500.000,00, na forma da averbação no 12/267563. Para ser mais preciso, no Edital de Leilão Eletrônico de Id. 90550398, consta o valor da dívida atualizado de R$ 1.448.736,46, ao passo que o leilão do imóvel não pode ser realizado por lance inferior a R$ 5.039.236,33. Isso demonstra que, ainda que a arrematação ocorra em segundo leilão, em que será aceito o maior lance oferecido (§ 2o do art. 27 da Lei no 9.514/1997), haverá significativa possibilidade de saldo a ser recebido pela empresa devedora fiduciante, a empresa MSF Serviços, Terceira Demandada nesta causa, na forma do que dispõe o § 4o do art. 27 da Lei no 9.514/1997, que regula a alienação fiduciária em garantia, nos seguintes termos: Art. 27. § 4o Nos cinco dias que se seguirem à venda do imóvel no leilão, o credor entregará ao devedor a importância que sobejar, considerando-se nela compreendido o valor da indenização de benfeitorias, depois de deduzidos os valores da dívida e das despesas e encargos de que tratam os §§ 2o e 3o, fato esse que importará em recíproca quitação, não se aplicando o disposto na parte final do art. 516 do Código Civil. Em razão disso, para preservar o futuro resultado útil deste processo, é importante que a instituição financeira credora seja intimada a depositar em juízo, em conta vinculada a este processo, o eventual saldo entre o valor arrematado do bem e a dívida objeto da AFG, abatidos os encargos previstos na Lei no 9.514/1997. Ressalte-se que decisão nessa linha não tem o condão de gerar qualquer prejuízo à instituição financeira credora, visto que não a impedirá de levar o bem a leilão e, portanto, executar seu direito de crédito. Apenas determinará que o depósito de eventual saldo remanescente não seja feito diretamente ao devedor fiduciante, o que poderá frustrar eventual resultado decorrente deste processo. Isso porque, uma vez depositado em conta da empresa Terceira Demandada, o valor pecuniário poderá ser dissipado dolosamente para impedir o resultado da presente demanda ou mesmo absorvido de fato ou artificialmente por outras dívidas da empresa. Como afirmado na petição (Id. 90548035), a empresa Ré intenciona ajuizar pedido de autofalência, o que só vem confirmar a necessidade da urgência da análise do presente requerimento. Caso Vossa Excelência não entenda possível acolher o pedido nos termos ora formulados, o que se concebe apenas pelo princípio da eventualidade, que intime os Réus, Segundo e Terceiro Demandados, a depositarem em conta vinculada a este juízo a integralidade do saldo remanescente que lhe for transferido pelo credor fiduciário após a realização de leilão extrajudicial. É importante que, neste caso, a ordem judicial determine o imediato depósito, no mesmo dia em que os valores forem transferidos aos Demandados. Vale destacar que alternativa semelhante foi sugerida pelos próprios Demandados em petição de contestação prematuramente protocolada neste processo, como se observa do item 2 da referida peça (Id. 85499403). Em relação ao pedido de cancelamento de audiência, fica nítida a intenção dos Demandados de não colaborarem com a solução da lide posta na presente demanda. Isso porque não compareceram à primeira audiência designada, conforme certificado na Ata de Id. 87244825, e, em seguida, não apresentaram qualquer prova para justificar a impossibilidade de comparecimento (petição de Id. 87286245 não está acompanhada de qualquer documento comprobatório do alegado). Não bastasse isso, postulam, neste momento, o cancelamento da nova audiência de conciliação por motivo injustificado, visto que a realização de leilão extrajudicial pelo banco não tem relação com a possibilidade ou não de realização de acordo nesta demanda. Diante do exposto, quanto a esse ponto, o Autor postula a aplicação da multa prevista no § 8o do art. 334 do Código de Processo Civil (CPC) em razão do ato atentatório à dignidade da justiça, verificado pela ausência de comprovação de motivo que tenha inviabilizado o comparecimento dos Demandados à audiência designada.” É o relatório. Decido. Como se vê do que acima transcrito, a parte autora, após as informações vinda a estes autos de processo eletrônico pelos réus, no sentido de que o imóvel em que situada a sede da Terceira Demandada, MSF Serviços, será levado à leilão extrajudicial pela instituição financeira credora (CN Fomento Mercantil LTDA), em razão de não ter sido honrado o pagamento da dívida objeto do contrato de alienação fiduciária em garantia (AFG), pleiteia, para preservar o futuro resultado útil deste processo, que se determine à instituição financeira credora o depósito em juízo, em conta vinculada a este processo, do eventual saldo entre o valor arrematado do bem e a dívida objeto da AFG, abatidos os encargos previstos na Lei no 9.514/1997. O pedido autoral encontra-se assente com as anteriores tutelas de urgência que lhe foram deferidas nestes autos de processo. Encontra, ademais, fundamento na confirmada dificuldade financeira das rés. Ressalte-se que a medida não se mostra irreversível, eis que o valor estará depositado em conta judicial vinculada a estes autos, podendo, em caso de improcedência da sentença, ser vertido aos réus. Sobreleva destacar, ademais, que havendo admissibilidade de eventual pedido de autofalência pela terceira requerida, no caso de determinação do Juízo Universal, a quantia estará resguardada e poderá receber a determinação que o Juízo Falimentar vier a determinar. Em arremate, como bem ressaltado pela parte demandante, o pedido não tem o condão de gerar qualquer prejuízo à instituição financeira credora, visto que não a impedirá de levar o bem a leilão e, portanto, executar seu direito de crédito. Portanto, o que se vê é que o pedido do autor é a medida mais lídima à garantir os interesses das partes do processo, além de estar assente com o artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil eis que se verifica a presença da probabilidade do direito, do perigo ao resultado últil e de reversibilidade da medida. Ao cabo do exposto, DEFIRO a tutela de urgência vindicada e determino que intime-se a CREDORA FIDUCIÁRIA CN FOMENTO MERCANTIL LTDA, por meio do Leiloeiro Público Oficial designado pela credora fiduciária para o leilão extrajudicial do imóvel Lote no 01 do Conjunto “E” da Quadra QS 612, Samambaia-DF, com área de terreno de 2.236,63 m2 e respectivo prédio edificado, Senhor ADRIANO DE SOUZA CARDOSO, no endereço SRTV-Sul QD. 701, Bloco”A”, Sala 527 – Centro Empresarial Brasília – Brasília/DF Tel: (61) 3552-4847 / (61) 9968-6566 www.capitalleiloes.com.br, tudo conforme informações que constam no edital de leilão acostado ao id 90550398, que segue anexo à presente decisão, para que DEPOSITE em conta judicial, vinculada a este Juízo e a este processo, o eventual saldo entre o valor arrematado do bem e a dívida objeto da AFG, abatidos os encargos previstos na Lei no 9.514/1997, comunicando-se e apresentando-se planilha de cálculos nestes autos, por ocasião do depósito, sob pena de multa a ser cominada em caso de descumprimento e responsabilização pelo crime de desobediência. Confiro à presente força de mandado de intimação. Anexos: certidão de matrícula do imóvel e edital de leilão. Em razões recursais (Id 19357523, p. 2-14), MSF Gestão e Consultoria Empresarial 215DF Eireli, atualmente com nome empresarial MSF Serviços Médicos 215DF Eireli (Id 78921310 do processo de referência), relata que a ação declaratória visa ao reconhecimento de simulação e consequente declaração de nulidade da 9a Alteração Contratual da empresa IDR – Instituto de Doenças Renais Ltda., da qual a agravante é sucessora por incorporação total. Narra ter apresentado contestação suscitando matérias de defesa, as quais não foram objeto de consideração pelo juízo de origem. Aponta a celebração, em 22/7/2016, do instrumento jurídico relativo à 9a Alteração Contratual. Lembra que a demanda anulatória foi proposta decorridos mais de quatro anos daquela data. Pontua que, em 7/12/2020, o juízo a quo impôs, por cautela, vedação a qualquer alteração de titularidade das cotas e que, em 17/2/2021, estendeu os efeitos da decisão para abarcar a vedação de venda de imóveis pertencentes à empresa. Salienta a ausência de mínima plausibilidade jurídica na alegada existência de vícios no negócio jurídico. Diz que a questão foi refutada por esse Tribunal de Justiça nos autos do Agravo de Instrumento, Processo 0702171-19.2020.8.07.0000, em que a eg. 4a Turma Cível afirmou justificável o preço de R$ 154.000,00 atribuído, para venda, às cotas sociais. Informa que a 9a Alteração Contratual do IDR está datada de 22/7/2016. Esclarece que a incorporação societária do IDR pela MSF foi realizada em 30/9/2017, pela 13a Alteração Contratual. Afirma ter ocorrido a decadência pelo transcurso do prazo de 90 dias previsto no art. 1.122 do Código Civil[1]. Diz não ter obtido qualquer benefício com o negócio jurídico impugnado, porque promoveu aumento de capital social para R$ 5.000.000,00, ainda em 2016, e desde então vem lutando para não encerrar suas atividades. Salienta atender, entre as poucas clínicas de Hemodiálise no Distrito Federal, exclusivamente a pacientes do SUS, a maioria idosos e de baixa renda. Aduz realizar quase 4.000 (quatro mil) sessões mensais de hemodiálise. Menciona tentativas empreendidas para superar a severa crise financeira causada pela pandemia da Covid-19. Cita a repentina explosão do preço de insumos e demais produtos de saúde, bem como a adoção de medidas sanitárias específicas pelas autoridades competentes. Refuta a decisão agravada, que, em detrimento da relevante função social que desempenha (a agravante) no exercício de suas atividades, privilegia pretensão anulatória reivindicada quase 5 (cinco) anos após a celebração do negócio jurídico. Argumenta que o excedente arrecadado em leilão não trará qualquer benefício imediato ao agravado, diversamente do que pode ocorrer em relação a si, pela condição de resolver seu endividamento de curto prazo, recompor seu capital de giro e afastar o risco de autofalência, até que sua contrapartida pelos serviços prestados à Secretaria de Saúde do DF venha a ser normalizada. Ressalta vigorar a tutela cautelar impeditiva da venda das cotas sociais, o que assegura o resultado útil do processo principal, notadamente no caso de superação da crise econômico-financeira. Brada a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo, sintetizada nos seguintes pontos: · O fato de que esse próprio Tribunal de Justiça proclamou que o negócio jurídico por ela realizado e válido, existente e eficaz e deve ser respeitado, ate que haja eventual determinação em sentido contrário (Acórdão do Agravo de Instrumento no 0702171-19.2020.8.07.0000 - 4a Turma Cível – íntegra juntada nos autos principais como Id. 85499427), além do que a Agravante não subscreve a 9a Alteração Contratual do IDR e, no tocante à Incorporação Total promovida, há muito o pretenso direito do então autor da Ação Declaratória de Nulidade foi fulminada pela decadência, dado o transcurso do prazo de 90 dias previsto no art. 1.122 do Código Civil; · Se a Agravante não puder fazer uso dos recursos que vierem a ser obtidos no leilão, fatalmente irá à falência, e, por outro lado, se ela puder fazer uso do seu legítimo direito de propriedade e destinar os valores em questão para reduzir seu endividamento de curto prazo e recompor seu capital de giro, isso se refletirá em maior valorização das cotas sociais, cuja alienação seguem proibidas pelo Juízo a quo, além do que, em operação, a empresa tem um fluxo regular de produção, de aproximadamente de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) mensais, conforme comprovam a Demonstração de Resultado do Exercício social encerrado em 31/12/2020 e a Declaração de Faturamento anexas (docs. 02/03); · Há nítida irreversibilidade dos prejuízos que a Agravante suportará se não puder fazer uso dos recursos que vierem a ser obtidos no leilão, considerando que sua falência prejudicará, de imediato, o atendimento de centenas de pacientes renais crônicos que precisam fazer hemodiálise para sobreviver, além de dezenas de empregos, isso no auge da pandemia da Covid-19, cujos danos à sociedade brasileira e mundial dispensam maiores digressões. (25390707, p. 16) Com base nesses fundamentos, formula os seguintes pedidos recursais: a) O recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento, na forma da legislação aplicável, com a liminar antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a suspensão da eficácia da decisão agravada, de modo a que a empresa possa fazer uso de seu legítimo direito de propriedade, destinando os recursos que vierem a ser obtidos no leilão marcado para os dias 6 e 7 de maio de 2021 da maneira que melhor lhe aprouver, notadamente no pagamento de suas dívidas vencidas e a vencer e consequente aquisição de insumos de hemodiálise, medicamentos e demais produtos de saúde, pagamento de funcionários, impostos e obrigações outras que possui no dia a dia; b) De modo semelhante, e caso Vossa Excelência entenda ser inviável a liberação de 100% dos valores obtidos no leilão, que seja autorizado, também em antecipação da tutela recursal, a utilização de pelo menos 50% dos recursos em questão, pelas mesmas razões expostas anteriormente, até que haja o julgamento definitivo deste recurso; c) Apreciados os pedidos anteriores, que seja determinada a intimação do Agravado para, querendo, apresentar resposta ao Recurso; d) No mérito, o conhecimento e o provimento deste Agravo de Instrumento, com a reforma da decisão agravada, de modo a que a Agravante possa fazer uso de seu legítimo direito de propriedade, destinando os recursos que vierem a ser obtidos no leilão marcado para os dias 6 e 7 de maio de 2021 da maneira que melhor lhe aprouver, notadamente no pagamento de suas dívidas vencidas e a vencer e consequente aquisição de insumos de hemodiálise, medicamentos e demais produtos de saúde, pagamento de funcionários, impostos e obrigações outras que possui no dia a dia, ou, em último caso, de pelo menos 50% dos valores em questão. (Id 25390707, p. 16-17) Preparo recolhido (Id 25393317). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[2]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[3], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[4]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, não se revela, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante. O agravado Rafael de Aguiar Barbosa foi casado com a Sra. Andrea, ré no processo de referência. O matrimônio foi dissolvido em 17/7/2014, por meio do divórcio consensual, estando o acordo catalogado no Id 78921311, p. 14, do processo de referência. Judicialmente homologado o acordo em 9/12/2014 (Id 78921312 e 78921311), estabeleceram os acordantes: a partilha de todos os bens do casal na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada cônjuge; a alienação das cotas de titularidade da Sra. Andrea na sociedade empresária Instituto de Doenças Renais – IDR, empresa que avaliaram, na ocasião, em R$ 10.000.000,00; a posterior repartição igualitária do valor da venda da empresa, respeitada a compensação a ser feita envolvendo todos os bens do casal, uma vez que convencionaram pertencer ao cônjuge virago 60% (sessenta por cento) das cotas sociais e ao cônjuge varão, Sr. Marcelo Tavares Bernardes, à época sócio administrador, os restantes 40% (quarenta por cento). Pois bem. Por meio da 9a Alteração Contratual Consolidada da Sociedade IDR, ocorrida em 22/7/2016 (Id 78921315, p. 6, do processo de referência), objeto de impugnação nos autos principais, com a saída do Sr. Marcelo, foi dada baixa nas cotas no capital social que estavam em nome dele, ficando a Sra. Andrea, desde então, com a titularidade de 100% das cotas, no valor de R$ 154.000,00 (cento e cinquenta e quatro mil reais) (Id 78921315, p. 1, do processo de referência). Esse mesmo ato (9a Alteração Contratual) registra a saída da sócia Andrea de Paula Bertolacini e o ingresso do sócio Edson da Silva Santos, que adquire, ao preço de R$ 154.000,00 (cento e cinquenta e quatro mil reais), a totalidade das quotas pertencentes a Andrea, que, conquanto sócia retirante, permanece como responsável técnica pela sociedade (Id 78921315, p. 2-3, do processo de referência). Registro que Edson da Silva Santos, réu no processo de referência, atuou como advogado do cônjuge varão no processo de partilha (Id 78921312 do processo de referência). Vale ressaltar que no ano anterior, mais precisamente em 9/4/2015, a Sra. Andrea, por transação extrajudicial, se comprometeu a pagar ao sócio retirante Marcelo a quantia de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) (Id 78921319 do processo de referência), pelas cotas societárias em percentual de 40% que no nome dele estavam. Há notícia, ainda, de negociação estabelecida, em 10 de abril de 2015, com a Dra. Daniela Salomão, em que idêntico valor foi atribuído, para venda, às cotas pertencentes a Marcelo (Id 85499436 do processo de referência). A venda, contudo, não foi concretizada. Independentemente de eventual atecnia na avaliação em R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) da empresa IDR – Instituto de Doenças Renais Ltda., no ano de 2014, quando da partilha dos bens do casal (Id 78921312 e 78921311), tomando-se como referência o valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) atribuído a 40% das cotas em 2015, evidente que a venda feita em 2016, por meio da 9a Alteração Contratual, da totalidade das cotas da sócia retirante Andrea de Paula Bertolacini ao advogado Edson da Silva Santos, pelo preço de R$ 154.000,00 (cento e cinquenta e quatro mil reais), causa profunda estranheza, não servindo a justificar a significativa menor valia o arrazoado posto no parágrafo primeiro da Cláusula Segunda do documento relativo à 9a Alteração Contratual, quanto à existência de problemas por gestão temerária e crise econômico-financeira, afinal, no mesmo ato, na Cláusula Quarta, está registrado o aumento do capital social para R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), conforme catalogado em Id 78921315, p. 2-3, do processo de referência). Compreensível, nesse surpreendente contexto, o inconformismo manifestado por Rafael de Aguiar Barbosa, autor da ação declaratória de nulidade e ex-cônjuge de Andrea de Paula Bertolacini, com dita a alteração contratual, uma vez que, segundo afirma, foi prejudicado com a alienação subavaliada, notadamente, ao alvedrio de sua participação, quando mantinha postura ativa na busca por grupos interessados na compra do IDR (Id 78921325 do processo de referência). A afirmativa de prejuízo patrimonial não parece desarrazoada quando pela 9a Alteração Contratual o capital social de R$ 154.000,00 (cento e cinquenta e quatro mil reais) sobe para R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), especialmente porque, apesar dos inúmeros problemas listados no parágrafo primeiro da Cláusula Segunda para defender o insignificante valor de venda, se dispõe o sócio admitido, o advogado Edson da Silva Santos, a integralizar R$ 4.846.000,00 (quatro milhões oitocentos e quarenta e seis mil reais) em até 10 (dez) meses. Inusitado, ainda, o fato de que, posteriormente, em 9/10/2017, por meio da 13a Alteração Contratual (Id 78921316 do processo de referência), a empresa MSF Serviços Médicos 215DF EIRELI, ora agravante, cujo titular/administrador é o advogado Edson da Silva Santos, incorporou a sociedade empresarial IDR – Instituto de Doenças Renais Ltda. No ponto, não custa relembrar que, “na incorporação, uma ou várias sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações” (grifo nosso), conforme art. 1.116 do CC. Destarte, descabida, de pronto, a menção de que a agravante não fez parte da 9a Alteração Contratual impugnada, com o fito de se eximir de qualquer responsabilidade sobre a alteração societária levada a efeito pela IDR incorporada. De mais a mais, vale ressaltar que a incorporadora, MSF Serviços, apenas iniciou suas atividades em 21/07/2016 (Id 78921310 do processo de referência), um dia antes da alienação das cotas ao Sr. Edson (22/07/2016), então titular das duas pessoas jurídicas envolvidas, o que possibilita considerar provável conluio de todos os réus do processo de referência, inclusive da agravante, em todas as operações societárias. Considerado o conjunto dos fatores acima relacionados, reconheço devidamente evidenciada a plausibilidade do jurídica do direito invocado à declaração de nulidade do negócio jurídico questionado pela parte agravada. Afirmo-o, em juízo de cognição sumária, por vislumbrar a possibilidade de caracterizar a hipótese sub judice vício de simulação, conforme disciplina o art. 167 do CC: Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma. § 1 o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando: I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem; II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira; III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados. § 2 o Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado. (grifos nossos) Com efeito, a dinâmica dos fatos torna verossímil o argumento de que a transferência integral das cotas da sociedade ocorreu por preço vil. Factível que simulação tenha havido no negócio jurídico questionado. Crível que tenha o cônjuge varão suportado manifesto prejudicial na venda de patrimônio subestimado, porque irrisória a quantia por ele recebida a título de meação. Plausível a venda das cotas por valor depreciado em benefício de terceiro e em conluio com este. A propósito, confira-se aresto da Corte Superior: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. SIMULAÇÃO. MANIFESTA FRAUDE À LEI IMPERATIVA. VIOLAÇÃO DO DIREITO À MEAÇÃO. PARTILHA DISSIMULADA. ALIENAÇÃO FICTÍCIA DO PATRIMÔNIO. PREÇO VIL. AÇÃO PAULIANA. VIA PRÓPRIA. ADEQUAÇÃO. 1. Cuida-se de ação ordinária proposta contra o ex-marido da autora e seus respectivos irmãos com a finalidade de obter declaração de nulidade de compra e venda de bens que deveriam ter sido partilhados ante o direito à meação em virtude do fim do casamento submetido ao regime de comunhão parcial de bens. 2. Há simulação quando, com intuito de ludibriar terceiros, o negócio jurídico é celebrado para garantir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem ou transmitem. 3. O patrimônio do casal beligerante foi transferido pelo varão a seus irmãos, por preço fictício, pouco antes da separação de corpos do ex-casal, tendo retornado ao então titular logo após a sentença de separação judicial e do julgamento do recurso de apelação pelo tribunal de origem. 4. A alienação forjada é, sobretudo, uma violação da ordem pública, podendo ser reconhecida em ação pauliana. 5. Recurso especial provido. (REsp 1195615/TO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJe 29/10/2014) Na mesma linha, em caso similar, já decidiu este e. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. ALTERAÇÃO CONTRATUAL SOCIETÁRIA. SIMULAÇÃO. PRESSUPOSTOS. DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A simulação é caracterizada pela divergência entre a declaração externada e os efeitos pretendidos, mediante acordo entre as partes, com o objetivo de prejudicar terceiros. 2. Segundo o princípio da distribuição estática do ônus da prova, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, cabendo ao réu a prova dos fatos desconstitutivos, impeditivos ou extintivos. 3. A transferência das cotas sociais da empresa já no curso da ação de divórcio, compreendendo a cota cabível ao cônjuge virago, fato de conhecimento dos outros sócios, que pagaram, em tese, preço vil para aumentarem suas participações, é fato bastante e suficiente para demonstrar o vício do negócio jurídico e a intenção de prejudicar terceiro. 3. Demonstrada a existência dos requisitos da simulação, em razão da venda a preço vil das cotas societárias para os irmãos, bem como o incontroverso vínculo do ex-sócio com a sociedade médica, cumpria aos réus a prova dos fatos desconstitutivos do direito vindicado. Ônus do qual não se desincumbiram. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1084455, 20170110168974APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/3/2018, publicado no DJE: 26/3/2018. Pág.: 291/292) (grifo nosso) No ponto, ressalto que, diversamente do defendido pelo agravante, a questão não foi refutada pela e. 4a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça no julgamento do agravo de instrumento 0702171-19.2020.8.07.0000, uma vez que expressamente assentada a impossibilidade de discussão da validade do negócio jurídico na fase de cumprimento de sentença do acordo de divórcio homologado judicialmente. De fato, nenhum óbice entrevejo à discussão trazida à baila em ação declaratória de nulidade. Se caracterizada simulação a ensejar a nulidade do negócio jurídico, segundo o art. 167 do CC, insuscetível será de convalidação pelo decurso do tempo, não havendo, portanto, que se cogitar, nos termos do art. 169 do CC, de decadência. Mas, se válida em substância e forma a alteração contratual questionada, por sua impositiva subsistência, conforme dispõe o art. 167 do CC, ficam ressalvados os direitos do terceiro de boa-fé, no caso, o autor/agravado, pois ao prejudicado será devida a reparação de danos pelos envolvidos na simulação. Prossigo consignando que, não havendo controvérsia quanto à alegada situação de crise econômico-financeira por que passa a agravante, de pronto se revela o grave risco de dano irreversível que há na pretendida liberação, em seu favor, do saldo total dos valores a serem obtidos em leilão. Manifesto o perigo, carece de elementar razoabilidade a afirmada ausência de proveito, ao autor/agravado, com o deferimento liminar da medida de cautela por ele postulada. Deve permanecer, portanto, à disposição do juízo, a quantia de R$ 1.601.263,54 (um milhão seiscentos e um mil duzentos e sessenta e três centavos) depositada em conta judicial (Id 91373564 do processo de referência). Enfim, para o momento processual, nada identifico nos autos que possa atestar a plausibilidade do direito alegado pela agravante. Temerário seria, em exame perfunctório, liberar ainda que parte do valor tornado indisponível em conta judicial, uma vez que teria direito o autor/agravado, em decorrência da partilha de bens por dissolução do casamento, à importância não atualizada de R$ 2.000.000,00. Frise-se que o valor a que efetivamente tem direito o autor haverá de ser apurado em cognição exauriente, perante o juízo de primeira instância, quando há de ser verificado, em instrução probatória, o valor das cotas societárias para confirmação, ou não, da alegada venda a preço vil. Em relação ao requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de maneira que, sem a verificação do atendimento a este requisito, se mostra inviável o reconhecimento daquele. Aliás, perigo de dano reverso é facilmente identificado na afirmada premente necessidade de uso dos valores depositados. Verdadeiramente, risco de dano irreparável parece haver para a parte ex adversa, com inaceitável comprometimento da concreta entrega da prestação jurisdicional. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Não verifico, destarte, a presença dos requisitos necessários para deferimento da tutela de urgência vindicada. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência requerida para atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do artigo 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 1.122. Até noventa dias após publicados os atos relativos à incorporação, fusão ou cisão, o credor anterior, por ela prejudicado, poderá promover judicialmente a anulação deles. § 1 o A consignação em pagamento prejudicará a anulação pleiteada. § 2 o Sendo ilíquida a dívida, a sociedade poderá garantir-lhe a execução, suspendendo-se o processo de anulação. § 3 o Ocorrendo, no prazo deste artigo, a falência da sociedade incorporadora, da sociedade nova ou da cindida, qualquer credor anterior terá direito a pedir a separação dos patrimônios, para o fim de serem os créditos pagos pelos bens das respectivas massas. [2] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [3] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [4] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;